Tribunal: TJSP
Processo: 2027535-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Prestação de serviço educacionais – Ação monitória – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que não acolheu o pleito de declaração de nulidade da citação - Manutenção - Cabimento - Aviso de recebimento assinado pelo funcionário da Associação dos Proprietários de Imóveis do condomínio residencial onde localizado o imóvel da agravante - Circunstâncias que indicam que tinha pleno conhecimento

Ementa:
Prestação de serviço educacionais – Ação monitória – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que não acolheu o pleito de declaração de nulidade da citação - Manutenção - Cabimento - Aviso de recebimento assinado pelo funcionário da Associação dos Proprietários de Imóveis do condomínio residencial onde localizado o imóvel da agravante - Circunstâncias que indicam que tinha pleno conhecimento da demanda ajuizada - Prejuízo ocasionado pelo recebimento da citação por terceiro - Não demonstração.

Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027535-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SILVIA
REGINA DE BARROS LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS e IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027535-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.522
Agravo de Instrumento no 2027535-69.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 10a Vara Cível
Ação Cível no 001091006444-93.2014.8.26.0114
Agravante: Silvia Regina de Barros Girão
Agravadas: IBE Business Education de São Paulo Ltda. e outra
l
EMENTA: Prestação de serviço educacionais Ação monitória
Fase de cumprimento de sentença - Decisão que não acolheu o pleito
de declaração de nulidade da citação - Manutenção - Cabimento -
Aviso de recebimento assinado pelo funcionário da Associação dos
Proprietários de Imóveis do condomínio residencial onde localizado
o imóvel da agravante - Circunstâncias que indicam que tinha pleno
conhecimento da demanda ajuizada - Prejuízo ocasionado pelo
recebimento da citação por terceiro - Não demonstração.
Recurso da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 279/280, proferida nos autos da ação monitória em
fase de cumprimento de sentença ajuizada por “Fundação Getúlio Vargas” e
outra em face de Silvia Regina de Barros Girão, que não acolheu o pleito de
declaração de nulidade da citação e demais atos praticados no processo.
Aduz a executada, em síntese, que à época da citação não
residia no endereço indicado pelas autoras, mas sim no Estado do Rio de
Janeiro e, portanto, nulo o ato.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma
da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027535-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recebido o recurso, no efeito suspensivo.
As agravadas apresentaram contraminuta fls. 291/295.
É o relatório.
Consta dos autos que as agravadas promoveram ação
monitória em face da agravante.
Determinada a citação, a carta foi expedida no endereço
indicado no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, tendo o
aviso de recebimento sido recebido e assinado por funcionário da
“Associação de Proprietários de Imóveis do Colina das Estrelas”, condomínio
residencial onde situado o imóvel da agravante.
Ademais, caso fosse desconhecida nesse endereço, a carta teria
voltado com a indicação “mudou-se”, ou “desconhecida”, a exemplo do aviso
de recebimento juntado às fls. 144 dos autos originais, expedido na fase de
cumprimento de sentença para intimação da para pagamento do débito.
Assim, perfeitamente legítima a presunção, ditada por
máximas de experiência e pela observação do que ordinariamente acontece,
de que a agravante residia no local em que a citação efetivou-se, o que indica
que tenha tomado conhecimento demanda.
Nesse
sentido:
“AÇÃO
MONITÓRIA
-
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027535-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
CITAÇÃO E DOS ATOS POSTERIORES - IMPOSSIBILIDADE -
CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A PRESUNÇÃO DE QUE A
EXECUTADA TEVE CONHECIMENTO DA DEMANDA CONTRA ELA
MOVIDA -CITAÇÃO VÁLIDA - DECISÃO REFORMADA. AGRAVO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 2006919-20.2013.8.26.0000 - 30a
Câmara de Direito Privado Des. Rel. ANDRADE NETO j. 27.11.2013)
Outrossim, sem negar validade aos princípios do devido
processo legal e da instrumentalidade, que dão contorno e solidez ao sistema
das nulidades e anulabilidades processuais, mas definindo o processo não
como fim em si mesmo, mas como meio, de molde a se repudiar o apego ao
rigorismo das formas, há que se prestigiar o aproveitamento dos atos
processuais, mormente quando ausente o prejuízo (pas de nullitté sans grief).
E essa é a hipótese dos autos, porquanto a agravante não
alegou e sequer demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo com o curso do
processo e, portanto, nada há que ser alterado na decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica